Tribunal: TCU
Processo: 011.699/2018-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração interpostos pelo ex-Prefeito de Trairi/CE em face de decisão que julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos por Francisco José Ferreira Noronha em face do Acórdão 5112/2021-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal apreciou esta tomada de contas especial sobre a gestão de recursos federais transferidos ao município de Trairi/CE via Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE/2013) e, no que interessa ao embargante, julgou irregulares suas contas, com imputação de débito e aplicação de multa, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34, da Lei 8.443/1992, conhecer e rejeitar os presentes embargos de declaração; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante.